Tribunal: TJES
Processo: 5010672-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010672-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LOPES OLIVEIRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010672-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS LOPES OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Água Doce do Norte (id 28835065 dos autos eletrônicos de origem) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais” (processo n°. 5000207-02.2023.8.08.0068), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Aduz o Agravante, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 6422267, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos de origem, verifica-se que a Agravada confirma a realização de empréstimo consignado junto ao Agravante, apenas insurgindo-se quanto à cobrança de “reserva de margem para cartão de crédito”, que vem sendo descontado de seus proventos de aposentadoria, por não ter realizado a contratação do referido serviço.

Vê-se, outrossim, que o Agravante não comprova a realização de contratação de cartão de crédito pela Agravada, tanto é que os documentos colacionados no id 6009000 demonstram a inexistência de compras/saques em todo o período de contratação.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.